Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Pedido cautelar de arresto. Insolvência. Dilapidação. Não comprovação. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Possibilidade. Ausência de interesse processual.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de Cobrança que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a determinação de exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da lide, e denegou a antecipação de tutela relativa a constrição de bens dos agravados.
II. Questão em discussão
2. Verificar: (i) se presentes os requisitos legais para o deferimento de arresto prévio de bens; (ii) a possibilidade de rejeição liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) se presente interesse processual do autor na instauração do incidente.
III. Razões de decidir
3. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil).
4. Não havendo evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da parte executada, não se mostra razoável a adoção de medida constritivas antes mesmo de se proceder a citação.
5. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340).
6. A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial.
7. No caso, a ação ainda se encontra na fase de conhecimento e até que se reconheça por ato judicial a existência do alegado crédito, esses valores não são exigíveis.
8. Conclui-se pela falta de interesse processual do autor em relação pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda ré, pois, ao menos no presente momento processual, inexiste qualquer necessidade ou utilidade da instauração do incidente, ante a inexistência de certeza e exigibilidade de suposta obrigação do réu em ressarcir valores ao autor.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 300 e 301 do CPC. Art. 134, § 4o, do CPC. RITJDFT, art. 340.